Tribunal: STF
Processo: HC 195032
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wiliam de Mello Shinzato e outro em favor de Valdir Siqueira de Ribeiro, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 630.782/SC.
    O Paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.
    No caso, segundo se depreende da decisão atacada, o paciente ostenta anotações que indicam o risco de reiteração delitiva (e-STJ fls. 23/26).
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.
    (...)”
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e que o paciente não se dedica à prática de atividades ilícitas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    O caso concreto não autoriza superação desse verbete, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. De acordo com o ato dito coator ‘Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. No caso, segundo se depreende da decisão atacada, o paciente ostenta anotações que indicam o risco de reiteração delitiva (e-STJ fls. 23/26). Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal’.
    Destaco, ademais, que os autos estão conclusos para julgamento definitivo do writ no STJ, já com manifestação do Ministério Público Federal, conforme constato em consulta ao sítio eletrônico. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux ; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski ; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora